Tribunal: STF
Processo: Rcl 72239
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Gabriel Henrique da Silva e Silva e outros formalizaram reclamação, na qual afirmam que o Juízo reclamado deixou de observar a decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347-MC, ministro Marco Aurélio. 



    Segundo narram, após prisão em flagrante, não foi realizada a audiência de custódia. Pleiteiam seja “determinado ao Juízos de Direito Plantonista de Belém e/ou ao Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém-PA (Juízo Natural), a realização no prazo de 24h (vinte quatro horas) de audiência de custódia”, devendo ainda ser reapreciada a manutenção da prisão preventiva decretada.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto desta reclamação.



    É que o Juízo reclamado, em informações (eDoc 15), esclareceu o que se segue: 



    Registre-se, portanto, que na data de 30/09/2024 foram: 



    I) relaxadas as prisões de 1) ANTÔNIO FLAVIO DE SOUZA; 2) DAVID HENRIQUE NASCIMENTO DOS SANTOS; 3) KELVIN SANTOS BARBOSA; 4) PAULO VICTOR DA SILVA FERREIRA; 5) RAFAEL LUIZ FERREIRA GAIA; 6) JHONATA DA SILVA DA SILVA; 7) THIAGO SANTOS; 8) ROGER VIANA DE NAZARÉ, mas com imposição de medidas cautelares; 



    II) revogadas as prisões preventivas, mediante fiança e outras medidas diversas de 1) HYAGO PATRICK DA SILVA FARIAS; 2) RYAN CASTRO VALENTE; 3) EDGAR ARTHUR SILVA DOS SANTOS; 4) HELTON FELIPE PALHETA DE SOUZA; 5) FELIPE GABRIEL DIAS DE OLIVEIRA; 6) CLEITON MANOEL MIRANDA SANTOS; 7) DANILO DA SILVA SOUZA; 8) JONATA MILLER COSTA BRITO; 9) ALESSANDRO ASSUNÇÃO CARDOSO; 10) BRENO DE SOUZA DO ROSARIO; 11) LUIZ HENRIQUE DE LIMA DE SOUSA; 12) HUGO NUNES RIBEIRO; 13) LUCAS SAUL NASCIMENTO BESSA; 14) LENILSON DA SILVA BRAGA; 15) BRUNO DAMASCENO DE CASTRO; 16) ANDRÉ FELIPE SILVA DOS SANTOS; 17) FELIPE AUGUSTO DO NASCIMENTO COSTA; 18) RONILDO CORREA TEIXEIRA; 19) LUIZ OTAVIO CARNEIRO MAFRA; 20) KAUAN YUDI SOUZA RIBEIRO; 21) HAMILTON BRANDAO CANTANHEDE; 22) NEEMIAS DE FRANCA DUTRA; 23) KAUA CARDELA CARDOSO; 24) BRUNO CONSTANTINO DE AMORIM MARQUES; 25) EDUARDO VALE LIMA; 26) DHEMERSON ANDRE TRINDADE; 27) ROBSON SOUSA CRAVEIRO; 28) ANDREI MONTEIRO LOPES; 29) MATHEUS MENDES LOBATO; 30) ALAN FELIPE LOBATO VALINO; 31) ARTHUR LUIZ MARTINS GOLDSTEIN; 32) CALITO SOUZA GEMIN; 33) CLEIBSON SANTOS MACHADO JUNIOR; 34) CLEITON DAMIÃO DA SILVA PONTES; 35) GUSTAVO CLEYPSON DE SOUZA ALVES; 36) IGOR DE JESUS DA SILVA MACIEL; 37) IVANILSON BRITO DOS SANTOS; 40) JOBSON DOS SANTOS FRANÇA; 38) LEANDRO TAVARES DE SOUZA JUNIOR; 39) LEONDINO HENRIQUE AMORIM PINHEIRO; 40) MARLESON PANTOJA MELO; 41) ROBERT MEDEIROS RIBEIRO; 42) ROBERT SILVA OLIVEIRA; 43) RODRIGO ALEIXO BARATA FILHO; 44) TIAGO SALES OLIVEIRA; 45) WASHINGTON AMARAL DE LIMA; 46) YAGO VINICIOS DA CONSOLAÇÃO MODESTO; 47) ALEX WILLIAN PAES VALADARES; 48) ALEXANDER ROGER GOMES RIBEIRO; 49) BRENO DA CUNHA SIQUEIRA; 50) BRUNO SILVA BARBOSA PEREIRA; 51) CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR; 52) CARLOS ALEXANDRE SANTOS NEVES; 53) CARLOS RUBENS SILVA MELO; 54) CASSIO ANDREY FIGUEIREDO DIAS; 55) ERICK SANTOS SOUZA; 56) EVERSON RIBEIRO BASTOS; 57) FERNANDO FARIAS; 58) GABRIEL FERNANDES FERREIRA; 59) GLEYSON CIPRIANO DA COSTA; 60) GUILHERME JOSE DA COSTA SILVA; 61) JAIR SANTOS BRITO JÚNIOR; 62) JOAO PEDRO LISBOA DE OLIVEIRA; 63) LEANDRO AUGUSTO BANDEIRA CALDAS; 64) MATHEUS COSTA DOS SANTOS; 65) MAYCON MOREIRA CUNHA; 66) NATANAEL RODRIGUES DOS SANTOS; 67) PAULO GUILHERME CASTRO MORAES; 68) PAULO VITOR SILVA SANTOS; 69) RENAN MACEDO DA COSTA; 70) RENATO DE CARVALHO PEREIRA; 71) WENDELL CRISTHIAN SILVA DE SOUZA; 72) WILLIAM PINHEIRO PINTO; 73) WILLIAM SANTOS BENJAMIN; 74) YURI LEONARDO FERREIRA BARRAL; 75) ALLYSON NEVES ALMEIDA; 76) ALVARO RODRIGUES DE JESUS NETO; 77) CAIO ARTHUR DA SILVA RATIS; 78) CAIO CESAR LOPES CANTÃO; 79) CAIO FELIPE DE ASSIS GEMAQUE; 80) CEZAR EMANOEL ROCHA ALVES; 81) CLAYTON RODRIGUES DA SILVA; 82) EDUARDO COSTA SANTOS; 83) ERICK ALMEIDA DE SOUZA; 84) EVERTON PATRIK PUREZA NORONHA; 85) GABRIEL GONÇALVES FERREIRA; 86) GEYVISON WILSON VALENTE DE FARIAS; 87) IGOR DA SILVA PINTO; 88) JOAO FABRICIO SIQUEIRA DOS SANTOS; 89) JOAO VICTOR COSTA DOS REIS; 90) JONATA REIS SOUZA DE OLIVEIRA; 91) MARCIO WALLACE PEREIRA COUTINHO; 92) MATEUS DA CUNHA NASCIMENTO; 93) MATHEUS FELIPE BARROS FREITAS; 94) MICHEL DOS SANTOS DAS DORES; 95) NICOLAS PEREIRA FALCÃO; 96) NIVALDO CORDEIRO DOS REIS; 97) PABLO FELIPE GAVINHO BRITO; 98) PABLO RAFAEL DA COSTA CORREA; 99) PAULO FELIPE SILVA MONTEIRO; 100) PEDRO ELMIRO DA SILVA CORREA; 101) REINALDO LOPES FERREIRA; 102) ROGER CRISTIAN BRASIL DE SOUZA; 103) WENDSON ERIEL ALMEIDA FARIAS; 104) CARLOS ANTÔNIO LIMA MATOS; 105) CARLOS ARTHUR DA SILVA PANTOJA OLIVEIRA; 106) DENIS RYAN MARTINS DOS PASSOS; 107) EDUARDO FELIPE SANTOS SILVA; 108) EVERTON BRASIL DO ESPIRITO SANTO; 109) LEANDRO DA COSTA PEDROSO; 110) LEONAM VITOR DA SILVA CORDEIRO; 111) LUCAS SOUZA SILVA; 112) PABLO DA SILVA BARROSO; 113) RAFAEL AUGUSTO PEREIRA DA SILVA; 114) WALEX LUIS VILHENA ALCANTARA; 115) YURI CAUA PONTES SILVA; 116) WILKER MATEUS PEREIRA LIMA; 117) JANIO MENDES VIANA; 118) ALESSANDRO GOMES RODRIGUES; 119) BRUNO QUEIROZ DA SILVA; 120) LUIZ CARLOS FREITAS DA SILVA JUNIOR; 121) BRENO WANDERSON CORDEIRO DA COSTA; 122) WELLINGTON COSTA FRANCO; 123) CARLOS AUGUSTO MEIRELES SOARES; 124) WANDERCLEI MOREIRA DA SILVA COSTA; 125) ROBERT ALEXANDRE SANTOS XAVIER; 126) JOÃO SERGIO RODRIGUES AMANAJAS JUNIOR; 127) JADSON RODRIGUES MEDEIROS; 128) ROGER WILLIAN SILVA DE MORAES; 129) RYAN SANTANA LOBO; 130) EDILSON LUIZ GARCIA JAQUES; 131) THIAGO ALEXANDRE COELHO AMORAS; 132) RUAN CARLO FAVACHO GONÇALVES; 133) WANDERSON RAFAEL SOUSA REIS; 134) ALYSON CALIEL SAMPAIO MARTINS; 135) CAIO ARTHUR DA SILVA RATIS; 136) JONATHAN SILVA DE LIRA; 137) LUIS HENRIQUE DA SILVA DE LEMOS; 138) GUSTAVO JOSÉ DA SILVA DELGADO; 139) ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO; 140) MARCOS VINÍCIUS DOS REIS AMARAL; 141) JOEL EPIFANIO DE MELO; 142) RUAN GABRIEL RODRIGUES CORDEIRO; 143) JOSUE EVANDRO GALHARDO SOMBRA; 144) GABRIEL LUIZ COSTA BATISTA; 145) MICHEL DIEGO ROSAS CORREA; 146) WENDEL GALEGO ROCHA COELHO; 147) LUIZ CARLOS FREITAS DA SILVA JUNIOR; 148) RAMON PALHETA CAVALCANTE; 149) NILSON LUIZ AMADOR CARDIAS; 150) GIOVANNY CUNHA CRAVO; 151) WELLINGTON QUINTAIROS DE SOUZA; 152) ROMULO ROSIVALDO GONÇALVES FERREIRA; 153) RIAN GABRIEL ARAÚJO RIBEIRO; 154) CLEYVERSON ARAÚJO PEREIRA; 155) RUAN GARCIA BATISTA; 156) ALYSSON NEVES ALMEIDA; 157) DAVI SANTIAGO REIS; 158) ANDREY CRYSTYAN NUNES ARAÚJO; 159) LUÍS FELIPE CARNEIRO FRANÇA; 160) STEVE WENDELL ALBERNAS COSTA; 161) LUCAS ARAÚJO DA CUNHA; 162) LUÍS RODRIGO OLIVEIRA DA GAMA; 163) WENDELL PATRICK SILVA DOS SANTOS; 164) CLEBERSON GEOVANNE FERNANDES OLIVEIRA; 165) FABRÍCIO HENRIQUE NORONHA DA CRUZ; 166) JANILSON BARBOSA DOS SANTOS; 167) PHELIPE YURI DA SILVA FERNANDES; 168) JOÃO LUCAS SANTOS RAMOS; 169) RAFAEL ALAN OLIVEIRA ARAÚJO; 170) LUIZ AUGUSTO GAIA BATISTA; 171) RODRIGO SOUZA DA SILVA; 172) LUCAS DE AMARAL DA COSTA; 173) GABRIEL CASTRO COSTA; 174) IAGO DO ESPÍRITO SANTO; 175) DANIEL DIAS VELASCO; 176) IVAN CARLOS SOUSA ROCHA; 177) MARLYSON FELIPE SANTOS NERI; 178) RODRIGO MIRANDA BARROSO; 179) LUCAS ADRIANO MATHIAS DA SILVA; 180) KLEBSON PINHEIRO MENEZES; 181) EDIEZER DA COSTA DA CONCEIÇÃO; 182) ISRAEL TRAVASSOS CRUZ; 183) FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA CABRINHA; 184) VIVALDO WELLINGTON SILVA DA SILVA; 185) YARNO FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO; 186) FELIPE SIQUEIRA DOS SANTOS; 187) WESLEY MARTINS ASSUNÇÃO; 188) WELINGTON HENRIQUE DE MORAES SANTOS; 189) ARTHUR SANTOS DA SILVA; 190) IGOR THIAGO TAVARES MARQUES; 191) ALBERTO ARAÚJO LAMEIRA JÚNIOR; 192) THIAGO LOHAN COSTA DE LIMA; 193) EVANDRO FELIPE OLIVEIRA DE ARAUJO; 194) JUAN LUCAS PINHEIRO ARAÚJO; 195) MIGUEL BORGES MARINHO DA VERA CRUZ; 196) PAULO FERNANDO MARCELINO DA SILVA; 197) JOAO PAULO DO NASCIMENTO DOS SANTOS; 198) WENDELL ROBERTO MARQUES DE SOUSA JUNIOR; 199) DAVI ALEXANDRE DO NASCIMENTO DE SOUZA; 200) IGOR PIMENTEL FERREIRA; 201) CARLISSON DA SILVA CORRENTE; 202) DIOGO DA CUNHA MODESTO; 203) IGOR CARDOSO DA ROCHA; 204) MARCOS VINICIUS NUNES MONTEIRO; 205) MAURICIO EDSON ALENCAR DOS SANTOS; 206) WILLIAM RAFAEL LARA TORRES; 207) JUAN CARLOS RIBEIRO PEREIRA; 208) SERGIO VITOR CABRAL MACIEL; 209) CARLOS ANDREY JAQUES CHAGAS; 210) FABIO LUCAS DOS SANTOS ESPIRITO SANTO; 211) JOÃO PEDRO MENDES SARMENTO; 212) LUIS FERNANDO DUARTE DOS SANTOS; 213) KAIKE GOMES DOS SANTOS; 214) MANOEL MATHEUS BARROS DE OLIVEIRA; 215) ALEXSANDRO BEZERRA DAS DORES; 216) EMERSON LORAN ABDON JATI; 217) JOSENILON MENDES GUTERRES; 218) PATRICK ROGER OLIVEIRA DE SOUSA; 219) DOUGLAS ARAUJO DE VILHENA; 220) MATEUS ALEXANDRE CARDOSO CEREJA; 221) ELIVAN DOS SANTOS DE SOUSA; 222) MARCOS LUCAS SERRA DO NASCIMENTO; 223) DAILSON LUCAS SANTOS MOTA; 224) WANDERSON FERREIRA PEREIRA; 225) GABRIEL DE AVIZ CASTRO; 226) VICTOR DO MAR DOS SANTOS; 227) JOAO PAULO CARDOSO GOMES; 228) TAYLOR WALLACE COELHO AMORAS; 229) ARTHUR HENRIQUE SOARES DA SILVA; 230) FLAVIO CRISTIANO ALVES DOS SANTOS; 231) JOÃO VICTOR BORGES RODRIGUES; 232) GABRIEL SANTOS RAMOS; 233) JIMMY ALANSSE DA SILVA VELASCO; 234) RIAN MARLON SANTANA OLIVEIRA; 235) FELIPE MACHADO DA SILVA; 236) FELIPE DOS SANTOS FARIAS; 237) SIDNEY RICARDO RODRIGUES ARAUJO; 238) MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA; 239) ADRIEL ANDRÉ MACEDO DE SOUZA; 240) JOHN VICTOR CARDOSO DE OLIVEIRA; 241) MARCOS VINICIUS ANDRADE PASSINHO e 242) MATHEUS WALLACE COSTA DE MORAES; 



    III) e mantidas as prisões preventivas de 1) JEFFERSON DA SILVA CASTRO; 2) KELVIN ALEX PEIXOTO BRAGA; 3) SERGIO CLEITON MELO SIQUEIRA; 4) ERIC FELIPE SANTOS GONÇALVES; 5) ALEXANDRE SANTANA DOS SANTOS; 6) JEAN RODRIGO SILVA DE SOUSA; 7) LEONARDO JOSÉ LOPES DOS SANTOS; 8) LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA; 9) LUIGI SOUSA MILHÃO; 10) MATHEUS JOSE SOUZA NOGUEIRA; 11) ANTONIO FELIPE DA COSTA TEODORO; 12) LUCAS MATHEUS GONÇALVES FERREIRA; 13) RAMON AQUINO LIMA; 14) PATRICK LUIZ DIAS DA COSTA; 15) DIOGO PANTOJA; 16) GABRIEL HENRIQUE DA SILVA E SILVA; 17) DIEGO ALEXANDRINA PEREIRA; 18) ALDAIR ANDERSON FRANÇA FIGUEIREDO; 19) WENDER CLEBERT DOS ANJOS ARAÚJO; 20) RODRIGO AVIZ CARNEIRO DA SILVA; 21) LUCAS PESSOA LEANDRO e 22) RAIMUNDO MATHEUS BARBOSA BISNETO, por ainda subsistirem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão anterior que decretou a prisão preventiva dos custodiados.



    [...]



    Por fim, não é despiciendo referendar que em relação aos 22 flagranteados que ainda se encontram em ergástulo preventivo, já foi realizada audiência de custódia presencial no dia 04/10/2024, às 09h, no Fórum Criminal de Belém/PA. Registra-se que o lapso temporal se justificou pela necessidade de garantir a estrutura adequada para o recebimento dos internos, assim como assegurar a segurança do prédio, dos servidores e dos jurisdicionados que frequentam o Judiciário.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicada a presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente